Tribunal: TJSP
Processo: 1000173-43.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PERICULOSIDADE E/OU INSALUBRIDADE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Auxiliar de serviços gerais – cessação do pagamento após mudança de local de trabalho – Função que engloba o carregamento, transporte e troca de botijão de gás, retirada de alimentos da câmara fria e carregamento e transporte de produtos de limpeza e gêneros alimentícios confessada pela própria requerida – Dúvida razoável

Ementa:
PERICULOSIDADE E/OU INSALUBRIDADE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Auxiliar de serviços gerais – cessação do pagamento após mudança de local de trabalho – Função que engloba o carregamento, transporte e troca de botijão de gás, retirada de alimentos da câmara fria e carregamento e transporte de produtos de limpeza e gêneros alimentícios confessada pela própria requerida – Dúvida razoável acerca da insalubridade e/ou periculosidade das atividades exercidas – Necessidade de realização de laudo pericial – Sentença anulada – Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de primeiro grau para a realização da perícia e prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000173-43.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ, é apelado EDIVALDO VICENTE DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido para anular a r. sentença e
determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de primeiro grau para a realização da
perícia e prosseguimento do feito. V.U", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-43.2019.8.26.0486 - Comarca de Quatá - Voto no 33.439 - aba
2
Voto no 33.439
Apelação Cível no 1000173-43.2019.8.26.0486
Comarca: Quatá
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATÁ
Apelado: EDUARDO VICENTE DO NASCIMENTO
JUIZ: Ricardo Baréa Borges
PERICULOSIDADE
E/OU
INSALUBRIDADE

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Auxiliar de
serviços gerais cessação do pagamento após mudança de
local de trabalho Função que engloba o carregamento,
transporte e troca de botijão de gás, retirada de alimentos
da câmara fria e carregamento e transporte de produtos de
limpeza e gêneros alimentícios confessada pela própria
requerida Dúvida razoável acerca da insalubridade e/ou
periculosidade das atividades exercidas Necessidade de
realização de laudo pericial Sentença anulada Recurso
provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos
autos ao MM. Juízo de primeiro grau para a realização da
perícia e prosseguimento do feito.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente às fls. 231/240 por Prefeitura Municipal de Quatá,
contra a r. sentença de fls. 224/229, cujo relatório adoro, que julgou
procedente a ação de reconhecimento de adicional de periculosidade
e/ou insalubridade cumulada com cobrança de valores ajuizada por
Eduardo Vicente do Nascimento para o fim de reconhecer o direito do
autor em receber o adicional de periculosidade desde novembro de
2017, competência em que passou a carregar, transportar e trocar
botijões de GLP conforme informado pela Secretária Municipal de
Educação, no importe de 30% (trinta por cento) sobre seu salário base;
condenando-se o Município requerido a pagar mencionada verba ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-43.2019.8.26.0486 - Comarca de Quatá - Voto no 33.439 - aba
3
autor, com reflexo sobre as férias e seu respectivo terço, 13o (décimo
terceiro) salário, horas extras e adicionais, conforme quantia a ser
apurada em liquidação de sentença, com incidência de correção
monetária desde quando o pagamento deveria ter sido realizado, com a
incidência de juros de mora a partir da citação.
Quanto às parcelas atrasadas, seguindo a recente orientação
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, com
repercussão geral reconhecida, deve incidir correção monetária pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos
juros moratórios, devem ser fixados segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
Apesar da sucumbência experimentada pelo Município,
asseverou que ele não arcará com o pagamento das custas e despesas
processuais, em razão da isenção legal.
Quanto aos honorários advocatícios devidos ao patrono do
autor, condenou o Município réu a pagar 10% do valor da condenação
até a sentença.
Em apelação a requerida sustenta que o feito foi julgado de
forma antecipada, impossibilitando assim que pudesse produzir as
provas que entendesse pertinente ao caso, caracterizando flagrante
cerceamento ao direito de defesa, o que deverá, portanto, acarretar na
nulidade da decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-43.2019.8.26.0486 - Comarca de Quatá - Voto no 33.439 - aba
4
Afirma que a r. sentença ora recorrida não tem amparo
técnico/científico, o qual poderia ser constatado através da Perícia
Judicial, a qual não foi determinada nos autos.
Aduz que a prova técnica apresentada junto a Contestação
foi simplesmente ignorada, ou seja, LTCAT de fls. 59/98 e LTCAT de
fls. 156/198, havendo a prolação de Sentença com a condenação ao
pagamento do adicional de insalubridade sem qualquer embasamento
técnico.
No mérito esclarece que o Município de Quatá possui
legislação específica que regulamenta o pagamento do adicional de
insalubridade e periculosidade. Ressalta não caber a aplicação no caso
em tela da NR-15/NR-16, as quais se referem exclusivamente aos
trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, não se
aplicando aos casos de estatutários, classe que abrange os serviços dos
servidores municipais de Quatá, como é o caso do autor.
Argumenta que ao contrário da conclusão advinda da
Sentença e que, diante do cerceamento de defesa, decorrente da
impossibilidade de produção de provas, não foi possível demonstrar, a
atividade de manuseio de botijões de gás não ocorre de forma rotineira,
mas de forma eventual, o que descaracteriza a natureza do adicional de
periculosidade por ausência de habitualidade.
Alternativamente aduz que mesmo que se mantenha o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-43.2019.8.26.0486 - Comarca de Quatá - Voto no 33.439 - aba
5
entendimento de incidência do adicional de periculosidade, não seria o
caso de condenação do Município-Apelante ao pagamento de verbas
retroativas como realizado, uma vez que somente seria devido a partir
da data do laudo pericial, ou seja, da real constatação da atividade
insalubre.
Recurso devidamente processado. Foram apresentadas
contrarrazões (fls. 243/246).
É o relatório.
Trata-se de ação de reconhecimento de adicional de
periculosidade e/ou insalubridade cumulada com cobrança de valores,
na qual o autor sustenta ser funcionário público municipal e
desempenhar atividades tipicamente perigosas e insalubres, como o
carregamento de caixas de alimentos para entrega nas cozinhas das
escolas municipais, incluindo de carnes congeladas retiradas das
câmaras frias, e entrega e instalação de botijões de gás em todos os
departamentos da prefeitura. Assevera que mesmo com o desempenho
de tais labores, teve o adicional de insalubridade que recebia cessado
em outubro de 2017.
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida:
Dispõe expressamente o artigo 109, da Lei Complementar
Municipal no 2.567/2010 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Quatá):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-43.2019.8.26.0486 - Comarca de Quatá - Voto no 33.439 - aba
6
“Art. 109. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, devido nos
percentuais previstos para os mesmos na regulamentação federal da Consolidação
das Leis do Trabalho.
§ 1o. O laudo de avaliação técnica, expedido por profissional
qualificado na área de segurança, higiene e medicina do trabalho, é que será
utilizado para averiguação das condições de cada cargo e função respectiva, no que
concerne à incidência, ou não, dos adicionais de insalubridade ou de
periculosidade. (...)
§ 5o. O adicional de periculosidade, quando devido, deverá ser
calculado na base do percentual de 30% (trinta por cento), incidente sobre o valor
do vencimento básico do servidor público”.
O LTCAT carreado aos autos afirma que o cargo de
auxiliar de serviços gerais, função exercida pelo autor, é isenta de
insalubridade (fls. 166).
Pois bem. O pagamento do adicional de insalubridade ao
autor cessou em novembro de 2017, em razão de sua transferência à
Secretaria de Educação em outubro do mesmo ano.
Consta do ofício de fls. 222, expedido pela Secretaria
Municipal de Educação e juntado aos autos pela própria requerida, que
o autor, desempenha desde novembro de 2017 até a data atual as
seguintes atribuições, que em muito diferem das previstas no LTCAT:
carregamento, transporte e troca de botijões de gás; retirada de
alimentos da câmara fria com temperatura de 18o C; carregamento e
transporte de produtos de limpeza e gêneros alimentícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000173-43.2019.8.26.0486 - Comarca de Quatá - Voto no 33.439 - aba
7
Ocorre que, diferentemente do afirmado pelo MM. Juiz “a
quo”, consta da cláusula 4.1 do anexo II, da NR 16 que o manuseio, a
armazenagem e o transporte de líquidos inflamáveis em embalagens
certificadas, simples, compostas ou combinadas, desde que obedecidos
os limites consignados no Quadro I, independentemente do número
total de embalagens manuseadas, armazenadas ou transportadas, sempre
que obedecidas as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, a Norma NBR 11564/91 e a legislação sobre
produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados, não
caracterizam periculosidade para fins de recebimento do adicional.
Diante da dúvida razoável constante dos presentes autos, de
rigor a o retorno dos autos para a realização de perícia, sem prejuízo de
outros elementos de prova que o MM. Juízo a quo entender necessários.
Com essas considerações, meu voto dá provimento ao
recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à
origem, para a realização da perícia e prosseguimento do feito.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator

(assinatura eletrônica)